Tribunal: CARF
Processo: 10660.721780/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INOCORRÊNCIA.
Por expressa disposição normativa, o procedimento de revisão interna de declaração apresentada pelo contribuinte prescinde de emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no processo tributário, a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. Constitui obrigação do declarante comprovar a exatidão das áreas não tributáveis e das áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural que reduzem o valor do imposto a pagar para o imóvel rural, observados os requisitos das legislações tributária e fundiária. A discordância sobre a avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na interpretação da legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem configura o cerceamento do direito de defesa.
ÁREAS DECLARADAS DE INTERESSE AMBIENTAL. RECLASSIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONTRIBUINTE. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
É legítimo o pedido de reclassificação da área de interesse ambiental quando não visa a reduzir ou a excluir o imposto declarado, mas tão somente contrapor-se à glosa efetivada pela autoridade fiscal. Uma vez confirmado o protocolo tempestivo do ADA junto ao Ibama, cabe excluir as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, comprovadas mediante laudo técnico subscrito por profissional habilitado com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o contribuinte deixa de comprovar através de laudo técnico de avaliação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de mercado das terras.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721780/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA TERRITORIAL E DE TURISMO DE SÃO FRANCISCO
DOS CAMPOS DO JORDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO
INTERNA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
INOCORRÊNCIA.
Por expressa disposição normativa, o procedimento de revisão interna de
declaração apresentada pelo contribuinte prescinde de emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no processo
tributário, a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato
afirmado. Constitui obrigação do declarante comprovar a exatidão das áreas
não tributáveis e das áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural que
reduzem o valor do imposto a pagar para o imóvel rural, observados os
requisitos das legislações tributária e fundiária. A discordância sobre a
avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na interpretação da
legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem
configura o cerceamento do direito de defesa.
ÁREAS
DECLARADAS
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
RECLASSIFICAÇÃO.
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE.
ÁREAS
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS
RECURSOS
NATURAIS
RENOVÁVEIS
(IBAMA).
LAUDO
TÉCNICO. COMPROVAÇÃO.
É legítimo o pedido de reclassificação da área de interesse ambiental quando
não visa a reduzir ou a excluir o imposto declarado, mas tão somente
contrapor-se à glosa efetivada pela autoridade fiscal. Uma vez confirmado o
protocolo tempestivo do ADA junto ao Ibama, cabe excluir as áreas cobertas
por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, comprovadas mediante laudo técnico subscrito por profissional
habilitado com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721780/2013-38
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo técnico de avaliação,
elaborado de acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o
preço de mercado das terras.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL
DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área
coberta por florestas nativas de 317,1 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-061.057, de 14/05/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 555/574):
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO DO ITR. DISPENSA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada, por expressa
disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil (até 30.09.2009), do requerimento do
competente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Para o exercício de 2009, foi emitida a Notificação de Lançamento no
06106/00005/2013, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel
“Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão – TERTUR”, localizado no município de
Delfim Moreira (MG), cadastro fiscal sob o no 0.355.952-1 e área total de 568,70 ha (fls. 05/10).
A fiscalização tributária assinalou as seguintes irregularidades na declaração do
exercício:
(i) Áreas de Interesse Ecológico (AIE): não houve
comprovação da existência de ato específico do órgão do poder
público, que atesta o interesse ecológico. Área glosada: 317,1 ha; e
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

(ii) Valor da Terra Nua (VTN): o contribuinte não comprovou
através de laudo de avaliação do imóvel, segundo as regras da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor atribuído
para o VTN no dia 01/01/2009 (R$ 192,44/ha). Para fins de avaliação
do preço das terras, o agente lançador considerou o menor valor
comercial por aptidão agrícola, equivalente a R$ 3.000,00/ha, extraído
do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 28/06/2013, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 191/243 e 548/550).
Intimada por via postal em 26/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 25/06/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de direito para a
reforma do acórdão de primeira instância (fls. 575/578 e 580/635):
(i) nulidade do lançamento pela falta de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) válido;
(ii) o lançamento é nulo desde o início, haja vista a
inversão indevida do ônus da prova;
(iii) as provas carreadas ao processo administrativo são
hábeis e suficientes para demonstrar a existência de áreas de
preservação permanente e cobertas por florestas nativas
primárias e secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, estas últimas um tipo de área de interesse
ecológico destacada na lei;
(iv) para fins de isenção, a exclusão das áreas
independente da apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama);
(v) o estudo ambiental efetuado no ano de 2005, anexado
aos autos, comprova que o imóvel rural possui uma área de
preservação permanente de 234,5 ha, assim como uma área
coberta por florestas em estágio avançado de regeneração de
317,1 ha;
(vi) o VTN declarado para o ano de 2009 deve ser
restabelecido, desprezando-se o valor arbitrado pela autoridade
fiscal; e
(vii) é indevida a aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício.
É o relatório.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Estão sendo julgados em conjunto nesta mesma sessão do colegiado os Processos
no
10660.723376/2012-18,
10660.721779/2013-11,
10660.721780/2013-38
e
10660.721781/2013-82, relativos aos exercícios de 2007 a 2010, decorrentes do procedimento de
revisão das declarações de ITR do imóvel Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão –
TERTUR.
Preliminares
(i) Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Inicialmente, o recorrente afirma que o lançamento fiscal foi realizado por auditor
fiscal sem respaldo em Mandado de Procedimento Fiscal válido e vigente. Na falta de prova do
documento, é imprestável e nulo o ato de lançamento.
Sem razão. O acórdão de primeira instância já esclareceu que o procedimento
interno de revisão de declaração, como ora se cuida, prescinde da emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal pela administração tributária.
Para ilustrar o regramento normativo, confira-se a Portaria RFB no 3014, de 29 de
junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2011, vigente à época da revisão
da declaração de ITR entregue pelo contribuinte, que disciplinava o planejamento das atividades
fiscais e a execução de procedimentos fiscais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...)
IV - relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
(...)
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Aliás, o Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se em mero instrumento de
controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória. Assim, não tinha o condão de
outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal da autoridade tributária para fiscalizar
os impostos e contribuições federais, tampouco era impeditivo para o ato de lançamento de
ofício.
Nesse sentido, a firma jurisprudência deste Tribunal Administrativo, conforme se
constata da ementa do Acórdão no 9202-003.063, de 13/02/2004, proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
EXERCÍCIO: 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
(ii) Inversão do ônus probatório
Alega o recorrente que o lançamento é nulo desde o seu nascimento, em razão da
indevida inversão do ônus da prova.
Pois bem. Segundo a distribuição tradicional do ônus probatório, a prova compete
a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. 1
Estão sujeitas à comprovação, mediante documentação hábil e idônea, todas as
informações prestadas pelo sujeito passivo na declaração do imposto. É ônus de qualquer
declarante comprovar a exatidão das áreas não tributáveis, assim como das áreas efetivamente
utilizadas para a atividade rural, que exercem influência no cálculo do grau de utilização do
imóvel rural, observados os requisitos da legislação tributária e fundiária.
A autoridade tributária expôs de modo transparente os motivos para a revisão da
declaração apresentada pelo contribuinte, por meio da descrição dos fatos e enquadramento
legal, parte integrante da Notificação de Lançamento, cujo texto é capaz de justificar
racionalmente o lançamento de ofício do imposto (fls. 05/10).
Segundo a autoridade responsável pelo procedimento fiscal, após regularmente
intimado, o contribuinte deixou de comprovar a emissão de ato específico pelo poder público que
tenha reconhecido o interesse ecológico de porção da área do imóvel. Além disso, deixou de
fundamentar o VTN declarado, com base em laudo de avaliação do imóvel rural, tendo em conta
a provável subavaliação do valor das terras.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3 ed. São Paulo : Editora Noeses, 2011, p. 261/265.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Ao contrário do que induz o recurso voluntário, o agente tributário não utilizou de
presunção simples para o lançamento do crédito tributário, tampouco afirmou que a área total do
imóvel era aproveitável para a atividade rural.
Com efeito, a fiscalização rejeitou a área ambiental declarada de 317,1 ha como
área não tributável por entender que o contribuinte deixou de comprovar os requisitos exigidos
na legislação para a sua exclusão, e não porque considerou economicamente aproveitável para a
atividade rural.
Pela ausência de laudo de avaliação para suportar o valor da terra nua declarado,
quando comparado com os preços de terras apurados no município, arbitrou o VTN tomando
como parâmetro os dados do SIPT.
Em um e outro caso, o ato administrativo restou plenamente motivado pela
autoridade fiscal e o encargo de provar continuou como obrigação tributária da pessoa
responsável pela declaração dos fatos. Logo, não há que se falar em inversão indevida do ônus
probatório em desfavor do recorrente.
Aliás, a pessoa jurídica não discorda que possui o ônus de provar os fatos e/ou o
direito que invoca como fundamento à sua pretensão. A sua irresignação dirige-se à conduta da
autoridade fiscal, que não teria justificado as razões para deixar de acolher a extensa
documentação ofertada, em resposta à intimação fiscal, para fins de prova da veracidade da
declaração de ITR.
Porém, não é verdade que a autoridade lançadora simplesmente ignorou a resposta
da empresa e procedeu à revisão da declaração. A partir da descrição dos fatos do lançamento,
percebe-se que na ótica da fiscalização as justificativas e a documentação apresentadas pelo
contribuinte não foram suficientes para respaldar os dados declarados no exercício.
A discordância sobre a avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na
interpretação da legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem
configura o cerceamento do direito de defesa.
O direito de contestar o lançamento é exercido por intermédio do contencioso
administrativo fiscal, pelo qual é garantido ao autuado apresentar os elementos de fato e de
direito para tornar insubsistente a revisão da declaração de ITR. As alegações do apelo recursal
confundem-se com o próprio mérito do lançamento fiscal, de sorte que o exame será feito na
sequência deste voto.
Em suma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
(i) Áreas cobertas por florestas
No longo arrazoado, a recorrente procura demonstrar que o acervo documental
carreado ao processo administrativo, constituído de mapas, fotografias, laudos técnicos e estudos
ambientais, é mais que suficiente para comprovar que a maior parte da área da Fazenda São
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Francisco dos Campos do Jordão - TERTUR é coberta por florestas nativas de relevante
interessante ecológico, formada de vegetação original da Mata Atlântica e de florestas nativas
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, no total de 551,60 ha (fls. 32/82,
283/367 e 425/547).
Em consequência, explica que a única área aproveitável do imóvel rural diz
respeito à porção de 17,1 ha, ocupada pelas benfeitorias relativas à sede da fazenda e respectiva
área de manejo e segurança.
Reconhece equívoco no preenchimento da declaração de ITR, relativo às áreas de
interesse ecológico de 317,1 ha, porquanto se referem, na verdade, a áreas cobertas por florestas
nativas. Para efeito de exclusão como área tributável, as áreas cobertas por florestas nativas
independem da expedição de ato pelo órgão estadual e federal competente, eis que a isenção
retira seu fundamento diretamente da alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996.
Em qualquer hipótese, defende que a apresentação do ADA não é condição
necessária e obrigatória para a fruição da redução do valor a pagar do imposto para as áreas de
preservação permanente, de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas e cobertas por
florestas nativas, em respeito ao princípio da verdade material.
Com base nessa linha argumentativa, a pessoa jurídica faz uma síntese da situação
do imóvel rural (fls. 605):
(...)
(i) 100% da área declarada como APP (234,5 ha) e área declarada como de Relevante
Interesse Ecológico (317,1 ha) da Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão -
TERTUR está coberta por florestas nativas e em estágio secundário avançado de
regeneração e
(ii) tal área é de relevante interesse público nos termos da Lei e isenta de ITR,
independendo de qualquer outro tipo de declaração ou Ato de qualquer tipo de órgão
público, por se tratar de área coberta por florestas.
(...)
Pois bem. A decisão de primeira instância concluiu que não restou comprovado
nos autos o protocolo tempestivo do ADA no órgão ambiental federal. Em relação ao exercício
de 2009, o prazo para apresentá-lo no Ibama expirou em 30/09/2009, todavia o documento
carreado ao processo administrativo foi emitido no dia 03/12/2012, inclusive, posterior ao início
do procedimento fiscal.
Confira-se alguns trechos do acórdão recorrido (fls. 567/568): 2
(...)

2 Destaques do original.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Nessa fase, o impugnante requer, alegando equívoco na elaboração da DITR, que a área
declarada como de interesse ecológico de 317,1 ha seja considerada como coberta por
florestas nativas, por ser a realidade dos fatos.
(...)
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento da citada exigência, justificando,
portanto, a glosa integral da área de interesse ecológico, conforme procedeu a
fiscalização, bem como o não-acatamento da área requerida, posto que não foi
comprovado nos autos o cumprimento da exigência de que essa área (coberta por
florestas nativas) tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado,
em tempo hábil, no IBAMA, na fase da impugnação.
(...)
O prazo para apresentar o ADA do exercício de 2009, no IBAMA, expirou em
30.09.2009, data final para a entrega da DITR/2009, de acordo com a IN/RFB no
959/2009 c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de previsto na Solução de
Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009 (até 30.09.2009),
não sendo possível, portanto, a exclusão do ITR, da pretendida área coberta com
florestas nativas, isso porque o ADA de fls. 279, não obstante constar em seu cabeçalho
como sendo o ADA do exercício de 2009, verifica-se que a data de sua emissão é de
03.12.2012. Saliente-se que tal emissão foi efetuada após, inclusive, o início do
procedimento fiscal.
(...)
Engana-se, contudo, o acórdão recorrido. O ADA foi transmitido ao órgão
ambiental no dia 27/09/2009, número de recibo 10935310197012, conforme cópia do documento
com emissão no mesmo dia (fls. 83).
A data de 03/12/2012, mencionada pelo julgador de primeira instância, refere-se
ao momento da emissão de uma outra via do documento, extraída do sistema do órgão público
(fls. 279). Para afastar qualquer dúvida sobre os fatos, é suficiente a comparação entre as cópias
juntadas aos autos (fls. 83 e 279).
Aliás, a própria autoridade lançadora confirmou que a pessoa jurídica, em
atendimento à intimação, apresentou tempestivamente o ADA para os exercícios 2009 e 2010,
razão pela qual o único motivo da glosa da porção de 317,1 ha foi a ausência de apresentação do
ato específico a título de interesse ecológico (fls. 07/08).
Como se percebe do apelo recursal, o contribuinte pleiteia a retificação da
declaração de ITR para excluir da área tributável do imóvel rural a parcela de 317,1 ha como
áreas cobertas por florestas nativas, com fundamento na alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir ou a alterar área de interesse ambiental do imóvel rural com a finalidade de reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento (art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional).
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Todavia, no presente caso parece-me viável o exame da pretensão do recorrente,
posto que não tem o propósito de reduzir ou excluir o imposto declarado, mas tão somente
contrapor-se à glosa da área de proteção ambiental efetivada pela fiscalização, nos mesmos 317,1
ha. Nesse contexto, o pedido do recorrente não transborda dos limites do litígio instaurado com a
notificação de lançamento.
Com efeito, o agente fiscal procedeu à glosa da área de 317,1 ha, incluída na
declaração de ITR a título de áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, pela
falta de apresentação do correspondente ato do órgão público competente, federal ou estadual,
nos moldes da alínea “b” ou “c” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Além de inclusão na declaração de ITR, a área de proteção ambiental de 317,1 ha
foi objeto de ADA, protocolado tempestivamente no Ibama, a despeito da informação no campo
destinado às áreas de interesse ecológico.
Postula o recorrente, portanto, a reclassificação da área de proteção ambiental
dentre as hipóteses da lei, com base em laudo técnico ambiental de 02/06/2005, que foi
apresentado à fiscalização e pelo qual se orientou para o preenchimento das declarações à
Secretaria da Receita Federal e ao Ibama, acrescido de outros elementos de prova das suas
alegações, estes últimos juntados aos autos com a peça impugnatória.
Inclusive a subtração da área de 317,1 hectare para fins de apuração da área
aproveitável do imóvel foi reconhecida pela decisão de primeira instância relativa ao lançamento
fiscal do exercício de 2010, cadastrado sob o no 10660.721781/2013-82, vinculado ao mesmo
imóvel rural (fls. 643/660).
Quanto aos efeitos tributários, não há diferença relevante entre os dados dos
exercícios de 2009 e 2010. Para melhor compreensão dos fundamentos da decisão de primeira
instância, reproduzo trechos do Acórdão no 03-061.063, de 14/05/2014, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (fls. 655/657): 3
Das Áreas Cobertas por Floresta Nativas. Do Erro de Fato
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal glosou
integralmente a área declaradas de interesse ecológico de 317,1 ha, por falta da
apresentação de Ato de órgão competente federal ou estadual reconhecendo a área de
interesse ecológico, exigência de caráter específico aplicada a partir do exercício de
1997 e prevista no art. 10, § 1°, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei n° 9.393/96.
Nessa fase, o impugnante requer, alegando equívoco na elaboração da DITR, que a área
declarada como de interesse ecológico de 317,1 ha seja considerada como coberta por
florestas nativas, por ser a realidade dos fatos.
(...)
No caso, faz-se necessário comprovar nos autos que a área coberta de florestas nativas
requerida de 317,1 ha foi objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado em
tempo hábil no IBAMA.

3 Destaques do original.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Quanto a essa exigência relativa ao ADA, de caráter genérico, pois se aplica a
qualquer área ambiental, inclusive, a coberta por florestas nativas, a mesma, para o
exercício de 2010, consta prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subsequentes) e no Decreto n° 4.382/2002 — R1TR (art. 10, § 3°, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei n° 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1°, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a
seguir transcritos:
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se prevista em dispositivo contido em lei, qual seja, o art.
17-0 da Lei 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 10, cuja atual redação foi
dada pelo art. 1° da Lei 10.165/2000.
Para o exercício de 2010, o prazo expirou em 30.09.2010, data final para a entrega da
DITR/2010, de acordo com a 1N/RFB n° 1.058/2010 c/c as 1N/IBAMA n° 76/2005 e n°
96/2006 (art. 9°).
No presente caso, o requerente instruiu a sua defesa com o ADA - Exercício 2010,
doc./cópia de fls. 280, protocolado no IBAMA, em 30.09.2010, contemplando uma área
de interesse ecológico de 317,1 ha, que se pretende como área coberta por florestas
nativas, para fins de exclusão do ITR/2010, constituindo, portanto, documento hábil,
para comprovação de uma área ambiental dessa dimensão.
Pois bem, além do ADA protocolado em tempo hábil, para o exercício de 2010, não
obstante não estar informada no campo correto do formulário, tendo em vista o
desconhecimento do campo correto para a declaração da área, o requerente instruiu os
autos com o Laudo Técnico Ambiental e de Avaliação, às fls. 282/331, elaborado,
também, pelo Engenheiro Florestal Jorge Ometo, com ART de fls. 343/345, atestando a
existência de uma área ambiental total no imóvel de 551,6 ha (área de preservação
permanente de 474,2 ha e área coberta com florestas nativas de 77,4 ha).
Assim, o Laudo Técnico elaborado por profissional legalmente habilitado e, nesta
condição, responsável pelas informações constantes dos trabalhos por ele
desenvolvidos, fornecem elementos que cabem ser considerados para a finalidade a que
se propõe - reconhecimento da área coberta por florestas nativas pleiteada, em face da
ocorrência de erro de fato na DITR, posto que tal área foi declarada como de interesse
ecológico.
Saliente-se que essa dimensão total das áreas ambientais do imóvel de 551,6 ha,
constante do citado Laudo, corresponde, em sua totalidade, a soma da área declarada e
acatada pela fiscalização de 234,5 ha de preservação permanente com a área coberta por
florestas nativas de 317,1 ha pretendida. Cumpre ressaltar, também, que, no caso, as
exigências para exclusão do ITR desses dois tipos de áreas ambientais são as mesmas,
portanto, não há diferença, para o cálculo do ITR, acatar essas áreas em dimensões
diversas das constantes do Laudo.
Dessa forma, cumpridas essas duas exigências (ADA protocolado em tempo hábil, para
o exercício de 2010, e apresentação de Laudo Técnico), cabe acatar a área coberta por
florestas nativas pretendida pelo contribuinte de 317,1 ha, que deve ser excluída de
tributação, reconhecendo a hipótese de erro de fato na DITR.
(...)
O laudo técnico ambiental, de 02/06/2005, assinado pelo engenheiro florestal
Jorge Oneto, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), descreve com
detalhes que todo o imóvel rural está inserido dentro de uma área de proteção ambiental, vedada
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

a sua utilização ou exploração econômica. Segundo o levantamento, as áreas de preservação
permanente do imóvel somam 234,5 ha, ao passo que as áreas de interesse ecológico
correspondem a 317,1 ha, totalizando 551,6 ha (fls. 32/47 e 51/53).
Segundo o laudo produzido no ano de 2005, a área de interesse ecológico está
coberta de vegetações típicas da Mata Atlântica, caracterizadas por floresta ombrófila mista de
montanha e alto-montanha e/ou por vegetação secundária em estado médio e avançado de
regeneração.
Na época, adotava-se usualmente a classificação técnica como áreas de interesse
ecológico, reproduzida pelo contribuinte nas suas declarações fiscais e ambientais de períodos
subsequentes.
A expressa menção à exclusão de áreas cobertas por florestas nativas, as quais
constituem um tipo de área de utilização limitada, não susceptível de aproveitamento para a
atividade rural decorrente da própria legislação, apenas sobreveio com a vigência da Lei no
11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
da Mata Atlântica, responsável pela acréscimo da alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996.
Em novo laudo técnico ambiental, datado de 17/12/2012, também com registro de
ART, o mesmo engenheiro florestal, Jorge Oneto, atesta a existência de áreas de preservação
permanente igual a 474,22 ha e áreas cobertas por florestas nativas de 77,38 ha, com vegetação
em estágio secundário de recomposição, ambas retratando a diversidade do Bioma Mata
Atlântica onde se localiza o imóvel rural (fls. 283/367).
O conjunto probatório acostado ao processo administrativo, constituído de mapas,
fotografias, laudos técnicos e estudos ambientais, é dotado de seriedade e convergência para
validar que a área de proteção ambiental de 551,6 ha é composta de áreas de preservação
permanente ou de áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
avançado de recomposição. Em uma e outra hipótese, não há diferenças nos critérios para
subtrair a área de proteção ambiental da área tributável do imóvel rural.
As áreas cobertas por florestas nativas não dependem de qualquer ato formal do
órgão público condicionante para afastar a incidência da tributação do imposto sobre a
propriedade rural.
Além de tudo, pelas próprias características descritas nos laudos técnicos e
estudos ambientais para a vegetação do imóvel rural, não é difícil perceber que sua formação
florestal exige um período considerável de tempo, não sendo provável alterações significativas
em poucos anos.
Para a totalidade de 551,6 ha, declarados pelo contribuinte como áreas ambientais,
foi providenciada a informação em ADA protocolado em 2009 no Ibama, no prazo estabelecido
na legislação. Em outras palavras, o órgão de proteção federal tomou conhecimento da existência
de áreas de interesse ambiental não tributáveis no imóvel rural, podendo exercer a sua atribuição
fiscalizatória.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

A autoridade fiscal admitiu a exclusão de 234,5 ha a título de áreas de preservação
permanente, com fundamento no laudo técnico ambiental de 2005 e na apresentação do
protocolo tempestivo do ADA.
Logo, cabe acolher a pretensão do contribuinte de 317,1 ha, como áreas cobertas
por florestas nativas.
(ii) Valor da Terra Nua
Segundo a decisão de piso, a autoridade fiscal não poderia deixar de arbitrar o
VTN, haja vista que o valor declarado, por hectare, em relação ao exercício de 2009, até prova
documental em contrário, aparenta estar subavaliado.
Por sua vez, afirma o recorrente que as informações prestadas na declaração de
ITR têm respaldo na negociação à época para compra de ações da companhia, embora o referido
estudo não tenha sido formalizado.
Assim, o VTN apresentado pela autoridade fiscal deve ser desprezado, devendo
ser mantido o VTN declarado para o exercício de 2009.
Não lhe assiste razão. Copio abaixo trechos da decisão de primeira instância que,
desde já, adoto seus fundamentos como razões de decidir (fls. 572/573):
(...)
Portanto, cabe reiterar que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o
VTN por hectare declarado para o imóvel de R$ 192,45/ha corresponde a apenas 7,4%
do VTN médio por hectare de R$ 2.590,08/ha apurado no universo das declarações do
ITR/2009, referente aos imóveis rurais localizados em Delfim Moreira/MG, além, de
corresponder a apenas 6,4% do menor valor constante para a aptidão agrícola “matas”
do SIPT (R$ 3.000,00/ha), que foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização.
(...)
No caso, a Autoridade Fiscal não acatou, para comprovar o VTN declarado, o Laudo
Técnico Ambiental, doc. de fls. 32/47, elaborado pelo Engenheiro Florestal Jorge
Orneto, com ART de fls. 51/53, que apresenta um VTN de R$ 300.666,00 (R$
528,69/ha), às fls. 46, para o ano de 2005, pelo fato de o Laudo referir-se a período
diverso do que foi solicitado, como se depreende do teor da “Descrição dos Fatos” de
fls. 07/08.
Nessa fase, o impugnante, também, não apresentou Laudo de Avaliação, conforme
exigido, apresentando outro Laudo Técnico Ambiental e de Avaliação, às fls. 282/331,
elaborado, também, pelo Engenheiro Florestal Jorge Orneto, com ART de fls. 343/345,
com um VTN de R$ 2.912.676,70 (R$ 5.121,64/ha), às fls. 325, para o ano de 2012,
requerendo, contudo, que esse valor não seja adotado para respaldar o VTN de 2009,
pois os dados comparados de mercado foram extraídos no ano de 2012, não refletindo a
realidade de 2009.
Ressalte-se para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o.01.2009, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (fls.11/14).
(...)
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2009, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de (...) (R$ 3.000,00/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, mantendo a
base de cálculo do ITR, que é o valor da terra nua tributável, em face do não-acatamento
das áreas ambientais requeridas.
(...)
Com efeito, é patente que a própria documentação carreada aos autos pelo
recorrente é indicativa da subavaliação do VTN para o exercício de 2009.
O valor declarado pelo sujeito passivo foi de R$ 192,44/ha (fls. 05/10). A
fiscalização arbitrou o VTN de R$ 3.000,00/ha, com base no SIPT, tomando em conta o menor
valor da terra nua no município de localização do imóvel, segundo a aptidão agrícola da região
(fls. 11/14 e 189).
A título de comparação, o VTN médio declarado pelos contribuintes para o
mesmo munícipio, a partir dos dados contidos nas declarações de ITR do exercício de 2009, é de
R$ 2.590,08/ha.
O laudo técnico ambiental de 02/06/2005, a partir de amostras de imóveis
coletadas no ano de 2005, chegou ao montante de R$ 528,69/ha (fls. 39/47). Quanto ao laudo
técnico datado de 17/12/2012, avaliou o VTN do imóvel a R$ 5.121,64/ha, após a
homogeneização dos dados de mercado do ano de 2012 (fls. 307/325).
Como bem assinalado pelo acórdão recorrido, o laudo técnico de 02/06/2005 diz
respeito à avaliação dos preços de mercado da terra nua para o ano de 2005, período diverso da
fiscalização.
Logo, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para comprovar o valor
fundiário menor do imóvel, a preços de mercado no dia 01/01/2009 data do fato gerador do
imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
(iii) Juros sobre multa de ofício
No que se refere à incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à
multa de ofício aplicada, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), é matéria pacificada no âmbito do CARF:
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721780/2013-38

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer uma área coberta por
florestas nativas de 317,1 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital